Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-98.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-98.2018.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES DE JESUS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL (ART. 19 DO ADCT). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PAGAMENTO A MENOR A SERVIDORES EFETIVOS. DIREITO ÀS DIFERENÇAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição do Almeida, contra a sentença que reconheceu o direito de servidores públicos ao adicional por tempo de serviço, inclusive àquelas admitidas antes da CF/88, sem concurso, e condenou o Ente ao pagamento de diferenças decorrentes da implementação incorreta da vantagem, bem como rejeitou preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, sem concurso público, têm direito ao adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal vinculada ao cargo efetivo; estabelecer se servidores efetivos fazem jus às diferenças decorrentes do pagamento do adicional em percentual inferior ao legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, pois delimita adequadamente a causa de pedir e o pedido, sendo desnecessária a apresentação de planilha detalhada, cuja apuração pode ocorrer em liquidação de sentença (art. 509 do CPC).

4.

O interesse de agir está presente, quando há controvérsia sobre a forma de cálculo e pagamento da vantagem, não sendo afastado pelo pagamento parcial do adicional.

5.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, que exige aprovação em concurso público (art. 37, II, CF), inexistindo equiparação entre servidores estáveis e efetivos.

6.

A Lei Municipal nº 303/2001 vincula o adicional por tempo de serviço ao vencimento de cargo efetivo, restringindo o benefício aos servidores concursados.

7.

O pagamento indevido da vantagem, pela Administração, não gera direito adquirido, podendo ser cessado com base no princípio da autotutela (Súmula 473 do STF).

8.

Servidores efetivos fazem jus ao adicional por tempo de serviço e às diferenças decorrentes de pagamento a menor, devendo a Administração observar os percentuais legais e comprovar a quitação integral, ônus que lhe incumbe.

IV. DISPOSITIVO

9.

Preliminares afastadas. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 509; Lei Municipal nº 303/2001, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.03.2020; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000048-83.2018.8.05.0062, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000047-98.2018.8.05.0062
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e como Apelados
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS e OUTROS (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, afastar as preliminares e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
.